Tribunal: TJMT
Processo: 1022588-64.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022588-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Tarifas, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), INEZ CRISTINA LEITE - CPF: 545.986.561-15 (AGRAVADO), LIZ EVELLEEN SOARES - CPF: 738.540.341-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

ACORDO JUDICIALMENTE HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. ENCARGOS.

JUROS E MULTA CONTRATUAIS. DESCABIMENTO.

INCIDÊNCIA DE ENCARGOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a adequação da planilha de cálculo apresentada pela exequente, limitando a incidência dos encargos contratuais (juros remuneratórios e multa) até o ajuizamento da ação e determinando a aplicação apenas de correção monetária e juros de mora após o inadimplemento do acordo homologado judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente, a atualização do débito pode incluir encargos contratuais ou se deve limitar-se à correção monetária e aos juros de mora previstos no art. 397 do Código Civil.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença está limitado ao conteúdo do título executivo judicial, neste caso, o acordo homologado. Na ausência de previsão contratual sobre encargos de mora no acordo, aplicam-se apenas os encargos legais, conforme o art. 397 do Código Civil.
4. Alterar os critérios fixados no título judicial configuraria violação à coisa julgada. Portanto, é cabível apenas a correção monetária e juros de mora após o inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "
Na execução de acordo homologado judicialmente, na ausência de previsão expressa de encargos de mora, aplicam-se apenas os encargos legais a partir do inadimplemento."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Cooperativa de Crédito dos Médicos, Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso,
em face da decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza de Direito da 1ª Vara da Cível da Comarca de Sorriso, nos autos
da ação de busca e apreensão em fase de cumprimento de sentença, que determinou a adequação da planilha de cálculo aos critérios de atualização da divida (juros e correção monetária), a partir da citação.

Inconformada, insurge-se a exequente, ora agravante, sustentando o equivoco da decisão, sob o argumento de que os encargos contratados devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

Diz que sobre o acordo homologado e não cumprido pela devedora, o feito deve prosseguir com a aplicação das cláusulas de inadimplência firmadas no contrato, notadamente, a multa contratual, os juros moratórios e remuneratórios e a correção monetária até o efetivo pagamento do débito.

Alega que a aplicação apenas dos juros de mora e da correção monetária, limita a atualização do débito, porque a agravada deixou de adimplir tanto com o contrato quanto com o acordo homologado.

A par de tais argumentos, requer a reforma da decisão agravada, para que o débito devido seja atualizado com os encargos contratados até a quitação total.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 234042187.

Informações coligidas pela magistrada
a quo
no id n. 234431176, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo sem contraminuta (id. n 242393194).

É o relatório.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença de acordo homologado nos autos da ação de busca e apreensão.

Cinge-se, que noticiado o descumprimento da avença, foi determinada a intimação da executada para cumprimento voluntário. Decorrido o prazo, determinou-se a penhora de valores via SisbaJud, que após deferida foi limitada à 15% da remuneração liquida da executada.

Determinada a penhora do valor, a exequente apresentou planilha de cálculo atualizada, com a incidência de encargos contratuais (juros legais de 1,60% a.m e moratórios 1% a.a).

A magistrada
a quo,
determinou a adequação da planilha de cálculo de modo a incidir os encargos contratuais apenas ate o ajuizamento da ação, após, o valor do débito deve ser acrescido apenas de correção monetária e juros de mora.

Insurge-se, então, a agravante.

Diz que sobre o acordo homologado e não cumprido pela devedora, o feito deve prosseguir com a aplicação das clausulas de inadimplência firmadas no contrato, notadamente, a multa contratual, os juros moratórios e remuneratórios e a correção monetária até o efetivo pagamento do débito.

Pois bem.

Como se sabe,

o agravo é um recurso
secundum eventum litis
, razão porque a análise da pretensão recursal deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sem analisar questões meritórias ou matérias não apreciadas pelo juízo
a quo
.

A questão em discussão consiste em saber se, no cumprimento de sentença de acordo homologado judicialmente, a atualização do débito pode incluir encargos contratuais ou se deve limitar-se à correção monetária e aos juros de mora.

No caso, trata-se de cumprimento de sentença fundado em acordo homologado judicialmente, no qual não se previu a incidência de encargos contratuais na hipótese de descumprimento da avença.

Dessa forma, o
cumprimento de sentença
está limitado ao exato comando expresso no título executivo judicial, no caso, o acordo homologado judicialmente e inadimplido, razão pela qual a modificação dos critérios fixados no título exequendo, que não mais representa os encargos do contrato, configura violação à coisa julgada.

Assim, à mingua de encargos de mora previsto no acordo, cabível apenas encargos legais devidos a partir do inadimplemento, conforme art. 397 do Civil.

A proposito, já decidi:

“

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO ENTABULADO ENTRE AS PARTES – DESCUMPRIMENTO – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS
– ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO COM UTILIZAÇÃO DOS ÍNDICES FIXADOS NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – JUROS DE MORA A CONTAR DO VENCIMENTO DE CADA OBRIGAÇÃO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se desconhece que no cumprimento de sentença é inviável a alteração do critério estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros, sob pena de ofensa à coisa julgada, entretanto, no caso dos autos, as partes entabularam acordo após a sentença ser proferida, cujo teor foi homologado pelo Juízo, não havendo uma pactuação suficientemente clara no sentido de que deveria ser utilizado o IGPM como índice da correção monetária e nem que os juros deveriam incidir a partir da citação.

A incidência de correção monetária pelo INPC no cálculo é amplamente aceita pela jurisprudência, sendo também utilizado por este Tribunal para atualização de débitos.

Tratando-se de obrigação líquida, os juros de mora devem incidir a partir da data do vencimento da obrigação, consoante disposto nos arts. 394 e 397, ambos do C. Civil”.(
RAI n. 1006515-27.2018.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, J. 25.07.18)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024